Tribunal: TJDFT
Processo: 0736935-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736935-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INGRESSO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. LICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. A existência de denúncias anônimas, investigações policiais, realização de campanas, comportamento suspeito do acusado e relato do usuário de drogas abordado caracterizam situação flagrancial justificadora do ingresso domiciliar. Os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação do réu, que descreveram a dinâmica delitiva com coesão, harmonia e riqueza de detalhes, são válidos para embasar a condenação, mormente quando presentes indícios confirmativos da versão apresentada pelos agentes. As provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, c/c o artigo 40, inciso III, de igual diploma. Incabível, portanto, a absolvição do réu. A causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, é de caráter objetivo, sendo dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado com a finalidade de captação de estudantes do estabelecimento de ensino. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal; 150, caput, do Código Penal, e 22, caput, da Lei 13.869/209, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de medida de busca ilegal e invasão de domicílio do acusado, bem como a falta de justa causa para a entrada dos policiais na residência sem autorização, razão pela qual o recorrente deveria ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 150, caput, do Código Penal, e 22, caput, da Lei 13.869/209. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, veja-se que os policiais atuantes no caso noticiaram o recebimento de denúncias anônimas indicando que o réu – já conhecido pela traficância na região e preso anteriormente pela prática de igual delito – estava comercializando entorpecentes em frente a um depósito de bebidas, na região do Dona América, que fica próxima à escola CED Dona América Guimarães (ID 46161242). Exemplifica tal informação a denúncia anônima catalogada ao ID 138290905, recebida no dia 10.9.2022, às 17h13, na qual há o registro de que: Denunciante informa que está ocorrendo TRÁFICO DE DROGAS praticado por um indivíduo conhecido como GUSTAVO (alto, cabelo baixo, usa um bigode, compleição média, costas cheias de tatuagem, e aproximadamente 25 anos) que fica em frente a um depósito de bebidas de nome WS. Relatou que o indivíduo está sempre no local, principalmente nos finais de semana, comercializando drogas no comércio todo. Relatou que ele comercializa uma droga em um pacote que aparenta ser um pó branco. Ele utiliza um veículo GM/STRADA, de cor branca, placa PWT7J18. Após monitoramento do acusado e realização de campana, uma equipe policial visualizou o exato momento em que o réu estava em frente ao depósito de bebidas e recebeu dois sujeitos que chegaram em um GM Vectra de cor preta, sendo que um deles pegou algo nas mãos de GUSTAVO. À luz de tal cenário, os policiais, dando continuidade às diligências investigativas, seguiram o veículo em que estavam os sujeitos e fizeram a abordagem logo na sequência, ocasião em que encontraram uma porção de cocaína. Ato contínuo, após monitorarem a residência do acusado e perceberem que ele havia retornado para o depósito de bebidas com outra bermuda, os agentes realizaram a abordagem do réu e, diante da situação de flagrância, deslocaram-se até a residência do acusado, oportunidade em que a entrada dos agentes foi franqueada por ALFREDO FERREIRA DE SOUSA, que inclusive indicou o local em que ficava o quarto de GUSTAVO. No guarda-roupas do réu foi encontrada a bermuda de cor preta trajada anteriormente, na qual foi encontrada uma porção de cocaína e a quantia de R$200,00 (ID 46161242, pág. 2), justamente o valor mencionado pelo usuário WANDERSON. Ora, o cenário relatado pelos agentes policiais que laboraram no caso bem revela que o ingresso domiciliar ocorreu após a constatação de que o réu – àquele momento – estava em plena atividade de traficância, conclusão que não se alcançou pela simples existência de denúncias anônimas, mas, sim, pelo conjunto de denúncias, investigações, campanas e pelo próprio relato do usuário WANDERSON, que noticiou ter adquirido uma porção de cocaína pelo valor de R$200,00, sem, contudo, delatar o traficante. Não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial justificadora do ingresso domiciliar (artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal), tanto o é que na residência do acusado foram encontradas mais uma porção de cocaína, além do exato valor em dinheiro mencionado pelo usuário abordado pelos policiais momentos antes. Todo o contexto investigativo deu ensejo às fundadas suspeitas quanto à prática criminosa, autorizando e legitimando a atuação policial, plenamente válida .......... De tal maneira, presente justa causa autorizativa do ingresso domiciliar, são lícitas as provas derivadas de tal ato (ID 49221356). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto” (RHC n. 174.086/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023